Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703119-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DILIGÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. SÓCIOS. TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. EVENTUAIS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REFLEXOS. INTERESSE. ESPÓLIO. COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A diligência realizada com o intuito de viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados e que possam refletir interesse do Espólio, decorre do Poder Geral de Cautela e depende de provimento judicial, pois as informações não estariam acessíveis pela via administrativa. 2. A medida observa o princípio da não surpresa, na medida em que a colaboração de terceiro estranho à lide decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 380), assim como do princípio da cooperação. 3. Apesar de os sócios não integrarem a demanda originária, constatando-se que eventuais negócios jurídicos realizados entre eles, o agravante e outra pessoa jurídica podem ter reflexo nos interesses do Espólio, todos devem colaborar com o processo, cuja diligência deve ser preservada, uma vez que não implica afronta ao princípio da não surpresa, tampouco ao devido processo legal. 4. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria o prejuízo material ou processual suportado com a medida, uma vez que o intuito é esclarecer o cenário fático-jurídico alegado na origem e viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados, o que contribuirá para a resolução da controvérsia e, consequentemente, para a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, asseverando ser cabível o indeferimento do pedido de expedição de ofício à sociedade Da Vita Brasil Participações e Serviços de Nefrologia Ltda para apresentação de todos os contratos de compra e venda entabulados com a insurgente, ao argumento de que não teriam pertinência com a demanda e acarretaria a exibição de informações confidenciais de terceiros. Ademais, afirma ser devida a intimação do recorrente e de seus sócios antes da expedição do ofício, em observância ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024